Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-27.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000125-27.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): ANTONIO ERIVANDO FELIX, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: EDILZA ALVES DA SILVA Advogado(s):INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS. DIREÇÃO ESCOLAR. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TRATAMENTO ISONÔMICO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, para condená-lo ao pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (gratificação de títulos) à autora, servidora do magistério, pelo período de janeiro/2018 a janeiro/2022, mesmo durante o exercício da função de diretora escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é juridicamente possível a cumulação da gratificação de títulos com a gratificação de exercício de direção escolar no âmbito do Estatuto do Magistério Público Municipal de Serra do Ramalho; (ii) se a supressão da gratificação de títulos implica afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (iii) se há violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia; (iv) se a base de cálculo da gratificação deve observar o regime de 20 horas semanais. III. Razões de decidir 3. A gratificação de títulos tem caráter permanente, vinculado à qualificação profissional do servidor, incorporando-se ao seu patrimônio funcional quando preenchidos os requisitos legais. 4. A gratificação de direção escolar, por sua vez, possui natureza transitória e está vinculada ao exercício de função específica. Ambas possuem fatos geradores distintos e não se excluem mutuamente, inexistindo vedação legal expressa à cumulação. 5. A jurisprudência e o Estatuto do Magistério local, em harmonia com as Leis Federais nº 11.494/2007 (FUNDEB) e nº 11.738/2008 (Lei do Piso), reconhecem a função de direção escolar como integrante da carreira do magistério, permitindo o reconhecimento da compatibilidade das gratificações. 6. A supressão da gratificação de títulos configura redução indireta de vencimentos, vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal. 7. A distinção entre diretores eleitos e nomeados não autoriza tratamento diferenciado no que tange à percepção da gratificação de títulos. 8. A posterior Lei Municipal nº 521/2022, embora sem efeito retroativo, corrobora a interpretação sistemática favorável à cumulação das vantagens. 9. Quanto ao pedido subsidiário, a base de cálculo da gratificação deverá ser definida na liquidação, conforme carga horária efetiva da servidora na época da aquisição da vantagem. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É juridicamente possível a cumulação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional com a Gratificação de Exercício de Direção Escolar, quando ambas estiverem previstas no Estatuto do Magistério e possuírem fatos geradores distintos. 2. A supressão da gratificação de títulos, adquirida em virtude da qualificação profissional, no exercício de função de direção escolar, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. A distinção entre diretores eleitos e gestores nomeados não autoriza diferenciação quanto à percepção de gratificações ligadas à qualificação pessoal do servidor. 4. A base de cálculo da gratificação de títulos deve considerar a carga horária relativa à obtenção do título, a ser verificada em fase de liquidação.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.494/2007, art. 22, parágrafo único, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 2º; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 4º, 73, 74, 91, 92. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000125-27.2023.8.05.0027, tendo como Apelante Município de Serra do Ramalho/BA e Apelada Edilza Alves da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator